Tribunal: TJSP
Processo: 1023422-37.2014.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de aplicação da TR para as parcelas vencidas até 30/06/2009, eis que desconhecido, ainda, os limites objetivos e temporais da decisão do STF no julgamento do RE 870.947/SE – Ausência dos vícios da omissão, obscuridade ou contradição - Prequestionamento da matéria debatida nos autos - Decisão que contém argumentos suficientes para justificar a conclusão

Ementa:

Embargos de Declaração – Alegação de aplicação da TR para as parcelas vencidas até 30/06/2009, eis que desconhecido, ainda, os limites objetivos e temporais da decisão do STF no julgamento do RE 870.947/SE – Ausência dos vícios da omissão, obscuridade ou contradição - Prequestionamento da matéria debatida nos autos - Decisão que contém argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada – Embargos rejeitados, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028342
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1023422-37.2014.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado JOSÉ ANTONIO
DE MATOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VALDECIR JOSÉ DO
NASCIMENTO (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023422-37.2014.8.26.0053/50001 -Voto no 13.364
2
VOTO No: 13.364
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1023422-37.2014.8.26.0053/50001
COMARCA: SÃO PAULO 4a VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO
EMBARGANTE: INSS
EMBARGADO: JOSÉ ANTONIO DE MATOS
Embargos de Declaração Alegação de aplicação da TR para as
parcelas vencidas até 30/06/2009, eis que desconhecido, ainda, os
limites objetivos e temporais da decisão do STF no julgamento do
RE 870.947/SE Ausência dos vícios da omissão, obscuridade ou
contradição - Prequestionamento da matéria debatida nos autos -
Decisão que contém argumentos suficientes para justificar a
conclusão adotada Embargos rejeitados, com observação.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS, com
supedâneo nos artigos 183 e 1022 do Código de Processo Civil, contra o V. Acórdão de fls.
193/199, que, em sede de juízo de retratação em Reexame de Recurso Repetitivo, por
votação unânime de votos, modificou, em parte e com observação, o entendimento do V.
Aresto que decidiu o presente caso.
O embargante, em preliminar, ofereceu proposta de acordo. No
mérito, com vistas ao prequestionamento, sustenta que no julgamento das ADIs 4357 e
4425, o STF reconheceu que é inconstitucional a aplicação do índice de reajuste da
caderneta de poupança (TR) para a correção dos precatórios. A decisão quanto à
constitucionalidade da aplicação da TR para a atualização monetária dos débitos
fazendários antes da expedição de precatórios e RPVs, por sua vez, foi afetada ao RE no
870.947/SE. Ou seja, da mesma forma que declarou a TR inconstitucional para a correção
de precatórios e RPVs, o E. STF também o fez para a correção dos débitos fazendários no
período que antecede a expedição de precatórios e RPVs, determinando a utilização do
IPCA-E. Contudo, o V. Acórdão do RE 870.947/SE ainda não transitou em julgado,
portanto, não pode ser aplicado eis que não se tem conhecimento acerca da modulação dos
efeitos da decisão, merecendo, o acolhimento destes embargos, no sentido de ser reformado
o V. Acórdão guerreado de modo a determinar que se já aplicado o artigo 1o F da Lei no
9.494/97, tal como fixada pela Lei no 11.960/09.
É o relatório.
Regularmente
intimada,
a
parte
embargada
não
apresentou
manifestação (fls. 08).
Da análise dos embargos, tenho que inexiste obscuridade no julgado,
na medida em que este determinou a aplicação dos índices legais pertinentes que incidirão
sobre as parcelas em atraso.
Não há, portanto, nenhum item a ser esclarecido neste tocante.
Oportuno ressaltar que a razão da presente insurgência não passa de
mera retomada da matéria debatida, objetivando com isso seu prequestionamento à luz dos
dispositivos constitucionais e legais federais invocados, para possibilitar o manejo de
recursos nos órgãos máximos de justiça.
Assevere-se que, nesse particular, o julgador não está obrigado a se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023422-37.2014.8.26.0053/50001 -Voto no 13.364
3
manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte, os quais dão sustentação
jurídica à sua pretensão, sendo suficiente que analise a matéria posta em julgamento e
explicite as razões pelas quais fundamenta sua decisão.
Vale ressaltar que, ainda que o intuito precípuo do recorrente seja
apenas o de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos de
declaração, se não forem observadas as hipóteses traçadas no art. 1022 do CPC, que
demandam a presença de obscuridade, contradição ou omissão no julgado.
Por outro lado, nunca é demais repetir que o C. Supremo Tribunal
Federal ao julgar o Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão
geral, de modo inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR),
prevista pela Lei 11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E
como indexador no seu lugar.
Entende este relator, que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho
de 2009, o índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
870.947/SE (repercussão geral Tema no 810), observada, ainda, eventual modulação dos
efeitos
da
orientação
estabelecida
no
referido
decisum
(cláusula resolutiva),
principalmente diante da conclusão do julgamento dos Embargos de Declaração
opostos no citado Recurso Extraordinário, datada de 03/10/2019.
Em face do exposto e por meu voto, é de rigor a rejeição dos
embargos de declaração, com observação.
JOÃO ANTUNES
Relator